Tribunal: STF
Processo: RE 1485808
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-29
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO MILITAR PRESTADO EM LOCALIDADE ESPECIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DA PARTE AUTORA. NEGADO PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso inominado da parte autora, requerendo a reforma da sentença que julgou improcedente pedido de averbação de tempo de serviço militar prestado em localidade especial, alegando que preencheria, sim, os requisitos para tanto.



    2. Primeiramente, verifica-se que estão preenchidos todos os requisitos de admissibilidade do presente recurso.



    3. No que se refere ao mérito, não prosperam os argumentos da parte recorrente, pois a sentença os enfrentou satisfatoriamente, devendo ela ser mantida por seus próprios fundamentos, segundo os quais: “(...) Verifica-se que os militares que prestem efetivos serviços em guarnições especiais de Categoria "A" por dois anos, consecutivos ou não, serão acrescidos 1/3 quando da passagem do militar para a inatividade. A Portaria Normativa n.º 13/MD, de 05 de janeiro de 2006, alterada pela PORTARIA NORMATIVA Nº 3.270/MD, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2014 incluiu Manaus-AM como Localidade/Guarnição Especial da Categoria "A". Observa-se que a Guarnição de Manaus-AM foi reclassificada como Localidade Especial Categoria “A” pela Portaria Normativa nº 3.270, de 18/12/2014, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2015. Todavia, a parte autora prestou serviço na respectiva Guarnição entre 04 de janeiro de 2001 a 17 de janeiro de 2005. Portanto, em período anterior a reclassificação. A classificação da localidade como especial de categoria "A" ou "B" está dentro da margem de discricionariedade da Administração Pública, não podendo o Poder Judiciário controlar o mérito administrativo, a não ser para aferir a juridicidade do ato administrativo. Nessa linha, não verifico ofensa ao princípio da isonomia, pois a escolha entre os tipos de categorias precede a uma avaliação de acordo com a peculiaridade de cada região. Esse é o entendimento da jurisprudência: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM GUARNIÇÃO ESPECIAL. ACRÉSCIMO 1/3. ART. 137, VI, DA LEI Nº 6880/80. LOCALIDADE CLASSIFICADA NA CATEGORIA "A" POSTERIORMENTE. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de demanda ajuizada por militares reformados do Exército, visando ao acréscimo de 1/3 (um terço) de tempo de serviço de localidade especial, com todos os reflexos remuneratórios, referente ao período laborado em Cáceres/MT, de 1997 a 2005. 2. A classificação das localidades como especiais para efeito de contagem acrescida de tempo de serviço obedece a critérios discricionários da autoridade militar, levando-se em consideração, além das alterações das condições que deram origem à classificação anterior, as peculiaridades e o trabalho desenvolvido por cada uma das forças armadas, não sendo possível, portanto, falar-se em ofensa ao princípio constitucional da isonomia. 3. A Portaria Normativa nº 13/MD, de 05/01/2006, não gerou efeitos retroativos, em conformidade com o princípio da irretroatividade das normas, não sendo possível abranger fatos anteriores à sua vigência. 4. Apelação da parte autora desprovida (AC 0001483-83.2008.4.01.3601, Juiz Federal EMMANUEL MASCENA DE MEDEIROS, TRF1, 1ª Turma, e-DJF1 24/10/2018). Portanto, não é o caso de aplicação retroativa da Portaria Normativa nº 3.270, de 18/12/2014, uma vez que a atuação da administração foi exercida dentro dos limites da juridicidade. (...)”



    4. Em face ao exposto, CONHEÇO, para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.



     [...]



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, e § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente